Tribunal: TJSP
Processo: 1034175-83.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
r. Revogação do parágrafo único deste dispositivo pela RN no 455 de 30/03/2020. Irrelevância no caso concreto. Contrato firmado entre as partes que é anterior à nova legislação. Irretroatividade da norma, que não alcança, pois, o ajuste firmado entre os litigantes.

Incidência, ainda, do art. 1o da Resolução no 19 do CONSU. Possibilidade de rescisão mediante oferta de migração sem incidência de restrições ou carências. Caso concreto. Oferta de migração que ocorreu apenas juízo, em desrespeito à liminar concedida para a manutenção do plano coletivo, devendo ser desconsiderada, posto que a questão ainda estava sendo debatida em juízo.

Beneficiários que devem ser mantidos no plano coletivo, enquanto não lhes for oferecido pela operadora plano individual/familiar, sem carência, com a mesma cobertura assistencial, contudo, pelo preço praticado no mercado.

Recurso parcialmente provido para determinar a manutenção do plano coletivo, nos termos da fundamentação.
(TJSP; Apelação Cível 1034175-83.2018.8.26.0224; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/12/2020; Data de Registro: 17/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de Saúde

Relator(a):

Rodolfo Pellizari

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/12/2020

Data de publicação:

17/12/2020

Ementa:
Apelação Cível. Plano de saúde. Rescisão unilateral de contrato coletivo por adesão. Sentença de procedência determinando a manutenção do contrato. Insurgência da operadora do plano de saúde.

Plano de saúde coletivo. Rescisão unilateral. Possibilidade, após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. Inteligência

Ementa:
Apelação Cível. Plano de saúde. Rescisão unilateral de contrato coletivo por adesão. Sentença de procedência determinando a manutenção do contrato. Insurgência da operadora do plano de saúde.

Plano de saúde coletivo. Rescisão unilateral. Possibilidade, após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. Inteligência do Artigo 17 da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar. Revogação do parágrafo único deste dispositivo pela RN no 455 de 30/03/2020. Irrelevância no caso concreto. Contrato firmado entre as partes que é anterior à nova legislação. Irretroatividade da norma, que não alcança, pois, o ajuste firmado entre os litigantes.

Incidência, ainda, do art. 1o da Resolução no 19 do CONSU. Possibilidade de rescisão mediante oferta de migração sem incidência de restrições ou carências. Caso concreto. Oferta de migração que ocorreu apenas juízo, em desrespeito à liminar concedida para a manutenção do plano coletivo, devendo ser desconsiderada, posto que a questão ainda estava sendo debatida em juízo.

Beneficiários que devem ser mantidos no plano coletivo, enquanto não lhes for oferecido pela operadora plano individual/familiar, sem carência, com a mesma cobertura assistencial, contudo, pelo preço praticado no mercado.

Recurso parcialmente provido para determinar a manutenção do plano coletivo, nos termos da fundamentação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001033987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034175-83.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante HBC SAÚDE
LTDA, são apelados PEDRO LOPES SOBRINHO (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA DO
SOCORRO NUNES DA SILVA e VIBRACOUSTIC SOUTH AMERICA LTDA..
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso parcialmente provido para determinar a
manutenção do plano coletivo, nos termos da fundamentação. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
RODOLFO PELLIZARI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034175-83.2018.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 00269G 2/9
Apelação Cível - Digital
Processo no 1034175-83.2018.8.26.0224
Comarca: 3a Vara Cível do Foro de Guarulhos
Magistrado(a): Dra. Adriana Porto Mendes
Apelante: HBC Saúde Ltda.
Apelado(a)(s): Pedro Lopes Sobrinho e outro e Vibracoustic South
America Ltda.
Voto no 00269G
Apelação Cível. Plano de saúde. Rescisão unilateral de contrato
coletivo por adesão. Sentença de procedência determinando a
manutenção do contrato. Insurgência da operadora do plano de
saúde.
Plano de saúde coletivo. Rescisão unilateral. Possibilidade, após a
vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação
da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.
Inteligência do Artigo 17 da Resolução Normativa no 195/2009 da
ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar. Revogação do
parágrafo único deste dispositivo pela RN no 455 de 30/03/2020.
Irrelevância no caso concreto. Contrato firmado entre as partes
que é anterior à nova legislação. Irretroatividade da norma, que
não alcança, pois, o ajuste firmado entre os litigantes.
Incidência, ainda, do art. 1o da Resolução no 19 do CONSU.
Possibilidade de rescisão mediante oferta de migração sem
incidência de restrições ou carências. Caso concreto. Oferta de
migração que ocorreu apenas juízo, em desrespeito à liminar
concedida para a manutenção do plano coletivo, devendo ser
desconsiderada, posto que a questão ainda estava sendo debatida
em juízo.
Beneficiários que devem ser mantidos no plano coletivo, enquanto
não lhes for oferecido pela operadora plano individual/familiar,
sem carência, com a mesma cobertura assistencial, contudo, pelo
preço praticado no mercado.
Recurso parcialmente provido para determinar a manutenção do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034175-83.2018.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 00269G 3/9
plano coletivo, nos termos da fundamentação.
Trata-se de apelação cível interposta contra a r. sentença de fls.
418/421, proferida nos seguintes termos:
“a) extinto o processo sem resolução de mérito em relação à
empresa Vibracoustic South, o que faço com fundamento no
artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil;
b) procedente o pedido formulado em face de HBC SAÚDE
LTDA, o que faço para condenar a referida operadora ao
cumprimento da obrigação de fazer consistente na
manutenção do plano de saúde médico hospitalar, mediante
a observância das condições estabelecidas no contrato que
estava em vigor no momento em que o autor se desligou da
empresa. Em razão da sucumbência, condeno ainda a ré ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios que fixo em R$2.000,00.”
A requerida apelou alegando, em suma, que a rescisão foi
válida à luz da lei e do contrato. Fala que compete à ex-empregadora
ofertar ao apelado a migração para plano individual com
aproveitamento
das
carências
já
cumpridas.
Defende
a
impossibilidade de manutenção de beneficiário em apólice coletiva
rescindida. Diz que informou aos antigos beneficiários da empresa
Vibracoustic que os mesmos deveriam efetuar a migração para plano
individual/familiar, mediante prêmio com valor de mercado. Repisa
que os artigos 30 e 31 da Lei no 9.656/1998 apenas asseguram que o
ex-empregado (demitido ou aposentado) continue se beneficiando de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034175-83.2018.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 00269G 4/9
plano de saúde se ainda houver contratação entre a empresa
empregadora e a operadora. Invoca a jurisprudência. Pede a
improcedência da ação.
Recurso preparado e respondido.
É o relatório.
O autor ajuizou a ação alegando que era funcionário da
segunda requerida e que obteve a aposentadoria por tempo de
contribuição no ano de 2008. Após a concessão da aposentadoria,
continuou a trabalhar na mesma empresa da qual se desligou no ano
2012. Contou que a demissão ocorreu sem justa causa após a
concessão da aposentadoria, o que autoriza a aplicação do disposto
no artigo 31 da Lei no. 9.656/98. Relatou que assumiu a
responsabilidade pelo pagamento e foi surpreendido com a notícia de
que o plano seria cancelado, o que não pode ser admitido, motivos do
ajuizamento da ação, visando que a parte ré seja compelida a manter
o contrato celebrado.
Pois bem.
Em casos como o que se cuida, aplicava-se o artigo 17,
parágrafo único, da Resolução Normativa no 195/2009, que
possibilitava a rescisão contratual de contratos de planos de saúde
privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial
após a vigência do período de doze meses e mediante prévia
notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta
dias.
Não se desconhece que referido dispositivo foi anulado pela RN

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034175-83.2018.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 00269G 5/9
no 455 de 30/03/2020 da ANS, in verbis:
“Art. 1o Em cumprimento ao que determina a decisão judicial
proferida nos autos da Ação Civil Pública no
0136265-83.2013.4.02.51.01, fica anulado o disposto no
parágrafo único do art. 17, da Resolução Normativa no 195,
de 14 de julho de 2009.”
Todavia, referida norma passou a vigorar em 31/03/2020, sendo
irretroativa, devendo, pois, o caso ser analisado à luz do comando
normativo anterior (parágrafo único do artigo 17 da Resolução
Normativa no 195/2009) e das disposições contratuais ajustadas em
2012 (fls. 25), quando o requerente passou a integrar a apólice de
inativos.
Assim, ainda que seja possível a denúncia unilateral do
contrato, após a vigência do período de doze meses e mediante
prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de
sessenta dias, a operadora também deveria ter observado o quanto
disposto no art. 1o da Resolução no 19 do CONSU, a seguir copiada:
“Art. 1.o As operadoras de planos ou seguros de assistência
à saúde, que administram ou operam planos coletivos
empresariais ou por adesão para empresas que concedem
esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados,
deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à
saúde na modalidade individual ou familiar ao universo
de beneficiários, no caso de cancelamento desse
benefício, sem necessidade de cumprimento de novos
prazos de carência.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034175-83.2018.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 00269G 6/9
No caso, ainda que tenha sido regular a rescisão entre as
pessoas jurídicas, a operadora não cuidou de comprovar que
ofereceu a migração para outro plano (individual/familiar), sem
incidência de restrições ou carências.
Com efeito, nos termos da norma em estudo (art. 1o da
Resolução no 19 do CONSU) tal ônus é da operadora, a qual não se
desincumbiu de comprovar a adoção das medidas pertinentes a fim
de garantir o direito da parte autora.
Observo neste tocante que consta a oferta de migração apenas
em juízo (fls. 395), em desrespeito à liminar concedida para a
manutenção do plano coletivo, devendo, pois, esta primeira oferta ser
desconsiderada, posto que a questão ainda estava sendo debatida
em juízo.
Lado outro, não foi comprovado nos autos que o requerente
esteja em curso de tratamento médico. De tal sorte, o plano de saúde
deve ser mantido até que haja a oferta de migração, com
portabilidade de carências, pelo preço praticado no mercado.
Isto porque o art. 1o da Resolução CONSU no 19/99 garante a
migração do plano coletivo ao individual em caso de cancelamento
“sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência”.
A leitura do dispositivo normativo em questão não deixa margem
interpretativa, sendo claro no sentido de que o direito do usuário se
restringe à utilização das carências do contrato coletivo extinto.
Assim, o prêmio do plano individual deve seguir os parâmetros
praticados no mercado, que, naturalmente, são superiores àqueles
previstos nos planos coletivos (nos quais o risco é diluído entre os
vários integrantes da carteira).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034175-83.2018.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 00269G 7/9
Confiram-se os seguintes precedentes desta C. 5a Câmara em
casos análogos:
“APELAÇÃO
PLANO DE SAÚDE
OBRIGAÇÃO DE
FAZER
-
APÓLICE
COLETIVA

DEMITIDO
QUE
PRETENDE
MANTER-SE
VINCULADO
À
APÓLICE
EXTINTA
-
PRORROGAÇÃO
USUFRUÍDA
ATÉ
O
TÉRMINO DO PRAZO LEGAL OFERECIDA MIGRAÇÃO
PARA CONTRATO INDIVIDUAL COM APROVEITAMENTO
DE CARÊNCIA AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE
MANUTENÇÃO DO VÍNCULO, NEM TAMPOUCO DOS
VALORES FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO
SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR APLICAÇÃO
DO
ARTIGO
252
DO
REGIMENTO
INTERNO
DO
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DE
SÃO
PAULO
-
PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA -
RECURSO
NÃO
PROVIDO”
(Ap.
no
1031755-53.2017.8.26.0576 Rel. Des. Erickson Gavazza
Marques 5a Câm. de Dir. Priv. j. em 13/11/2020).
"SEGURO SAUDE
Apólice empresarial - Rescisão
unilateral do contrato pela seguradora - Possibilidade, desde
que preenchidos alguns requisitos constantes na Resolução
Normativa no 195/2009 da ANS - Necessidade de prévia
notificação da outra parte com antecedência mínima de 60
dias, após 12 meses de vigência do contrato - Requisitos
que foram observados - Todavia, não comprovado pela
operadora que cumpriu com a obrigação de garantir ao
segurado e dependentes a opção de migração para
plano individual, exigida pela Resolução CONSU
19/1999 (art. 1o "caput")
Segurados que devem ser
mantidos no plano coletivo, enquanto não lhes for
oferecido pela ré plano individual, sem carência, com a
mesma cobertura assistencial, por preço praticado no
mercado (grifos nossos) - Sentença mantida RECURSO
DA RÉ DESPROVIDO; PARCIALMENTE PROVIDO O DO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034175-83.2018.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 00269G 8/9
AUTOR." (Ap. no 1106616-80.2017.8.26.0100 - Rel. Des.
Moreira Viegas 5a Câm. de Dir. Priv. - j. em 16/10/2019).”
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO. Esclarecimentos. Rescisão unilateral pela
operadora. Sentença que reconheceu obrigação de que a ré
forneça plano de saúde individual, nas mesmas condições
do anterior, sem cumprimento de carências, mas não
manutenção do valor do plano anterior. Artigo 1o, da
Resolução CONSU 19/1999. Obrigação de oferta de plano
com mesmos benefícios, sem carência, pelo valor de
mercado do plano individual escolhido (grifo nosso).
Embargos parcialmente acolhidos, sem alteração do
resultado da apelação.”(ED no 1001394-17.2020.8.26.0554
Rel(a). Des(a). Fernanda Gomes Camacho 5a Câm. de
Dir. Priv. j. Em 02/10/2020.
“PLANO DE SAÚDE. Pretensão de manutenção do vínculo,
contudo,
sob
o
regime
individual/familiar.
Patente
legitimidade passiva da seguradora, efetiva prestadora dos
serviços médicos, cuja relação jurídica se pretende manter.
Dever de oferta de plano de saúde individual ou familiar,
sem a imposição de novas carências. Alegação de que não
mais comercializa planos individuais e familiares não
vinga, sob pena de esvaziamento da Resolução CONSU
19, em virtude de ato unilateral e potestativo da própria
ré. Prêmio mensal. Impossibilidade de manutenção do
mesmo valor anteriormente cobrado. Observância ao
valor de mercado da modalidade contratual (grifo
nosso) Sentença mantida. Apelos improvidos.” (Ap. no
1008876-24.2017.8.26.0068 Rel. Des. Fábio Podestá 5a
Câm. de Dir. Priv. j. Em 26/09/2018).
Passando as partes a ficarem reciprocamente vencedoras e
vencidas, repartem-se entre elas custas e despesas processuais, nos
termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, com fixação
equitativa de verba honorária em R$ 2.500,00 para o patrono de cada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034175-83.2018.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 00269G 9/9
uma delas, a ser pago pelo ex adverso, com base no artigo 85, §§ 8o
e 11, do mesmo diploma legal, já observado o trabalho realizado na
fase recursal e a gratuidade da justiça.
Pelo o exposto, por meu voto, dou parcial provimento ao recurso
para determinar a manutenção do plano coletivo enquanto não for
oferecido pela operadora plano individual, sem carência, com a
mesma cobertura assistencial, contudo, pelo preço praticado no
mercado.
Rodolfo Pellizari
Relator